Tribunal: TJMT
Processo: 1018153-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018153-86.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO.
Impetrante: Mathis Haley Puerari Pedra
Paciente: Fernando de Padova
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando de Padova, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 2o da Lei n. 12.850/2013.
Aduz o impetrante tanto a ausência de fundamentação idônea, apta a revestir de legalidade a prisão preventiva, como do periculum libertatis, além de pugnar pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, julgando-as suficientes para acautelar o que se pretende.
Afirma ter o paciente predicados favoráveis pelo fato de nunca ter sido preso ou processado anteriormente, possuir residência fixa e ocupação lícita. Afirma, ainda, que esses não são motivos capitais para a concessão de sua liberdade, mas figuram como tonificadores para o benefício.
Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a custódia preventiva do paciente, ainda que com a adoção de cautelares diversas.
O impetrante requer sua intimação para sustentar oralmente as razões quando do julgamento do mérito do presente writ.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
A operação “ex-combatente”, investigação de origem que culminou na representação pela prisão preventiva do paciente, iniciou-se em 12 de junho de 2018 com o intuito de investigar uma rede de comércio de entorpecentes. Na representação pela prisão cautelar, a autoridade policial afirmou:
“Conforme relatado nos relatórios em anexo, Fernando se associou a CRISTIAN JONAS PERIM, para a prática reiterada de crimes desta natureza, sendo criada inclusive conta conjunta no Banco Itaú para facilitar os pagamentos e a sociedade”.
(...) Compulsando as informações acartadas aos autos através do relatório do NI, é possível defluir o grau de profissionalismo empregado pelos representados, ressaltando o executado por Fernando e Cristian, que conforme supracitado, formaram sociedade com a finalidade de comercializar entorpecentes, sendo inclusive criada conta conjunta para facilitar a prática e a administração do dinheiro, registrando-se a movimentação de cerca de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) no decurso de um ano para a conta do também representado, Magno”.
A autoridade de primeiro grau, ao determinar a prisão preventiva do paciente, verteu os seguintes argumentos:
“(...) Estando comprovada a materialidade delitiva e indícios de autoria através dos relatórios do NI, de análise bancária e investigação policial, corroborados aos boletins de ocorrência n. 2019.34810, 2018.350043 e 2018.310327. A prisão preventiva dos indiciados se justifica em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teriam se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de diversos crimes nesta comarca. A medida excepcional se encontra devidamente embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se imprescindível para garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos indiciados evidenciada a partir do modus operandi das condutas e da pessoa dos representados”.
In casu, verifica-se, nesta etapa de cognição sumária, fundamentação idônea invocada pela autoridade de primeiro grau ao determinar a prisão preventiva do paciente. Há a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de acautelar a ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Ademais, em que pese a defesa afirme a ausência de periculum libertatis com o argumento de que o paciente não ostenta caracteres de periculosidade, a autoridade policial afirmou:
“Como noticiado alhures, Fernando atua de forma agressiva e violenta, ameaçando usuários e traficantes menores que não realizam o pagamento dos débitos no período acordado, dentre os quais registro a representada Josiane, anotação que estampa a periculosidade do agente”.
A propósito, o juízo a quo consignou:
“(...) Josiane de Oliveira, Vulgo “Japa”, sendo apurado, inclusive, o momento em que esta última negocia a venda de uma arma de fogo, tipo pistola, objetivando saldar dívida contraída da compra de entorpecentes com Fernando, declinando que estava sendo ameaçada por ele em razão da demora para fazer o pagamento”.
Ao menos por ora, há existência concreta de fatos que justificam a aplicação da medida adotada, tendo sido demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do beneficiário.
Embora a defesa sustente que o paciente é réu primário, tem residência fixa e labor lícito (não comprovado), em sede de investigação policial foram colhidas as seguintes informações:
(...) lembrando que durante as investigações a equipe policial não vislumbrou nenhum vínculo empregatício de Fernando de Padova com qualquer empresa ou que o suspeito exerça algum trabalho autônomo, a rotina de Fernando de Padova se resume praticamente em academia de musculação e passeios em seu veículo IX35, placa QBU-1344 para entregar drogas cujo as vendas são combinadas anteriormente pelo aplicativo Whatsapp com o objetivo de dificultar uma eventual interceptação telefônica por parte das forças policiais, fato comprovado durante as interceptações em que Fernando sempre falava aos interlocutores para ligar para ele sempre pelo aplicativo”.
Prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Não há, ao menos nesse exame inicial, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que, em tais casos, a prudência recomenda e dados empíricos reclamam exame detido dos elementos de cognição e das informações.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 01 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada